Tribunal: TJDFT
Processo: 0709867-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709867-33.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ALCIMEIRE GOMES MORAIS RECORRIDO: ETHOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DO IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. PAGAMENTO DE DÉBITO CONDOMINIAL. PROGRAMA HABITACIONAL DE GOVERNO. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel gerador dos débitos condominiais exequendos. 1.1. Nesta sede recursal, o recorrente pede a modificação da decisão guerreada para que seja deferida a penhora dos direitos aquisitivos relativos ao contrato de aquisição do imóvel gerador dos débitos condominiais perseguidos nos autos. 1.2. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, ajuizada pelo agravante contra a agravada, através da qual busca a satisfação de crédito no valor de R$ 1.336,71, referente a taxas condominiais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade jurídica de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusulas de alienação fiduciária e inalienabilidade, adquirido por meio de programa habitacional e gravado com cláusula de inalienabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Da análise dos autos, verifica-se que, apesar todas as consultas empreendidas pelo exequente, não foi possível localizar bens suficientes para saldar o débito. 3.1. O imóvel indicado à penhora encontra-se alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, na forma da Lei n. 9.514/2007, conforme demonstra o registro efetuado na matrícula do bem. Mais especificamente, trata-se de unidade alienada de acordo com o programa Morar Bem, cuja finalidade precípua é a de criar mecanismos de incentivo à produção e aquisição de unidades habitacionais para famílias de certa renda, consoante o art. 1o, da Lei n. 11.977/09. 3.2. Nesse contexto, ainda não houve a integral quitação das parcelas contratadas, assim, à luz do disposto nos artigos 1.361 e 1.368-B, do Código Civil, e dos artigos 23 e 25, da Lei n° 9.514/1997, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária. 3.3. Diante disso, o imóvel não está na esfera patrimonial da devedora, mas, sim, do credor fiduciário, a quem o imóvel é transferido com a finalidade de garantir o cumprimento da obrigação contraída pelo devedor fiduciante. O devedor possui a posse direta e o direito real de aquisição do bem quando adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia, não sendo, portanto, o proprietário do imóvel. 4. Subsiste, entretanto, a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente. Nesse ponto, nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC, é permitida a penhora unicamente dos direitos aquisitivos oriundos do contrato de alienação fiduciária celebrado entre a instituição financeira e o devedor fiduciante. 4.1. Apesar da impossibilidade de penhora de bem alienado fiduciariamente, é possível a penhora de eventuais direitos aquisitivos derivados do contrato de alienação fiduciária, ainda que se trate de aquisição pelo programa “minha casa minha vida”. 4.2. Isso porque o modo de aquisição pelo programa “minha casa minha vida” segue a regra de qualquer outra aquisição com restrição ao direito de propriedade. 4.3. Consigne-se, outrossim, que o fato de o valor do bem ser superior ao quantum devido não impossibilita a penhora pleiteada pelo agravante, especialmente porque a importância remanescente será restituída à parte executada, nos termos do art. 907 do CPC. 4.4. Precedente Turmário: “[...] 7. A despeito do imóvel estar vinculado ao programa "Minha Casa Minha Vida", inexiste óbice a penhora dos direitos aquisitivos, já que a ação judicial não afeta o bem em si, mas sim a expressão econômica decorrente da posse do imóvel. 8. O devedor não apresentou concretamente opções mais eficientes e menos dispendiosas para saldar a dívida do condomínio (obrigação “propter rem”), razão pela qual o fato de o valor do imóvel ser significativamente maior do que o montante da dívida não impede que os direitos sobre ele sejam penhorados (Código de Processo Civil, art. 835, inc. XII), dada a possibilidade de devolução do excesso ao devedor (art. 907 do Código de Processo Civil). 9. Cabível a penhora sobre os direitos relativos ao bem imóvel da parte devedora, diante da relevância econômica.” (Acórdão 1958105, 0731037-95.2024.8.07.0000, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 04/02/2025). IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: “O modo de aquisição pelo programa “minha casa minha vida” segue a regra de qualquer outra aquisição com restrição ao direito de propriedade, razão pela qual é possível também nestes casos a penhora de direitos aquisitivos de imóvel gravado com clausulas de alienação fiduciária e inalienabilidade, na forma do art. 835, XII, do CPC.” ________ Dispositivos relevantes citados: art. 835, inciso XII, do CPC; artigos 1.361 e 1.368-B, do Código Civil; e artigos 23 e 25, da Lei n° 9.514/1997. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1821600/BA, Rel. Min. Hermann Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/09/2019; TJDFT, APC 0731037-95.2024.8.07.0000, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 04/02/2025; TJDFT, APC 0736301-93.2024.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 06/02/2025. A recorrente alega violação aos artigos 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e 6o-A, §5o, inciso III, e §6o, da Lei 11.977/2009, defendendo a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária, porquanto o imóvel financiado integra programa social habitacional. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados BRUNO SILVEIRA COSTA, OAB/DF 41.099, e IVO SILVA GOMES JÚNIOR, OAB/DF 38.725. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 835, inciso XII, do CPC, e 6o-A, §5o, inciso III, e §6o, da Lei 11.977/2009, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “a partir da interpretação sistemática do inciso I do art. 833 do CPC/2015 e do disposto no §1o do mesmo dispositivo legal, conclui-se que são penhoráveis os direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária de imóvel integrante do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) para pagamento de débito condominial” (REsp n. 2.172.631/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 18/11/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002